Tribunal: TJDFT
Processo: 0046466-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0046466-39.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO CAUVILLE APELADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Dê-se vista à parte contrária sobre o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2023 15:55:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator